Tribunal: TJMT
Processo: 1039701-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039701-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE LEITE ARRUDA - CPF: 085.243.141-41 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - ALEGADA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO VERSUS VALOR DA CAUSA - HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS - AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa (art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC).

2. Conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

3. Havendo condenação em danos morais, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor desta, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, modificando a base de cálculo dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos apontados e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante alega a existência de omissão no acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que estes devem ser calculados sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC, e não sobre o valor da causa.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a parte embargante.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o acórdão embargado, ao confirmar a sentença de primeira instância, teria fixado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, quando deveria tê-los fixado sobre o valor da condenação.

De fato, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que
"os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

No caso em apreço, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desta forma, o valor da condenação é perfeitamente mensurável, não havendo razão para utilizar como base de cálculo o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesta, conforme julgado citado pela própria embargante:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.746.072/PR, DJe 29/03/2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: II.A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou II.B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes. 1.1 No caso em tela, a fixação de obrigação de fazer possui valor econômico aferível, a afastar a incidência excepcional e subsidiária da regra disposta no art. 85, § 8o, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt-REsp 1.787.893 - Proc. 2018/0337996-3 - SP - Quarta Turma - Rel. Min. Marco Buzzi - Julg. 20/04/2020 - DJE 27/04/2020)

Assim, merece acolhida a alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, para que estes sejam calculados sobre o valor da condenação, mantendo-se o percentual de 15% (quinze por cento).

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível, uma vez que os embargos de declaração apresentados têm fundamentação pertinente e identificam efetiva omissão no julgado, sendo legítimo o questionamento acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, modificando a base de cálculo dos honorários advocatícios para fixá-los em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025